Tribunal: TJSP
Processo: 3003336-53.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que determinou a suspensão da execução fiscal por um ano, com base no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, iniciando o prazo prescricional intercorrente. A execução fiscal visa a cobrança de crédito tributário de ICMS.

II.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que determinou a suspensão da execução fiscal por um ano, com base no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, iniciando o prazo prescricional intercorrente. A execução fiscal visa a cobrança de crédito tributário de ICMS.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por decisão judicial em outro processo, impede a aplicação do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais e o início do prazo prescricional.

III. Razões de Decidir
3. Verifica-se que a exigibilidade do crédito tributário está suspensa por decisão judicial em outro processo, o que impede a aplicação do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais.
4. A suspensão do processo deve ser baseada na inexigibilidade do crédito tributário, preservando o prazo prescricional.

IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao Agravo de Instrumento.
Tese de julgamento: 1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial impede a aplicação do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais. 2. A suspensão do processo deve preservar o prazo prescricional.

Legislação Citada:
Lei 6830/1980, art. 40.